Tribunal: TJDFT
Processo: 0011166-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011166-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à substituta processual TERESINHA MARIA DA SILVA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 30296726, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a retificação do competente PRECATÓRIO constante do ID: 20443671, com o destaque dos honorários contratuais deferido. O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 33089850). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 30296726, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Determino a retificação do precatório expedido em favor de TERESINHA MARIA DA SILVA (ID: 20443671), observando-se o destaque dos honorários contratuais já deferido. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 8 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador